Tribunal: TJSP
Processo: 1523700-23.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (condenados ambos os réus), adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência (condenado apenas o ora apelante Hayann). Insurgência defensiva. As condenações devem ser mantidas, pois comprovadas a materialidade e a autoria de cada um dos delitos. Depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (condenados ambos os réus), adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência (condenado apenas o ora apelante Hayann). Insurgência defensiva. As condenações devem ser mantidas, pois comprovadas a materialidade e a autoria de cada um dos delitos. Depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo que devem ser recebidos sem ressalvas. Dosimetria das penas e cumprimento. Sanções adequadamente fixadas para Hayann, com penas basilares no mínimo, nenhuma alteração na segunda fase e ausentes causas de aumento e de diminuição. Concurso material de infrações. Quantidade de pena aplicada que autoriza o início de cumprimento da sanção de reclusão em regime semiaberto, pois o réu é primário e de bons antecedentes. Não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal. Para Pablo, pena fixada no mínimo. Quantidade de pena aplicada que autoriza o início de cumprimento da sanção em regime aberto, pois o réu é primário e de bons antecedentes. Substituída, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.